Tribunal: TJMT
Processo: 1005302-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005302-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LUIZ EPERMINANTE ROLIM - CPF: 283.686.149-53 (EMBARGADO), CELITA MARILENA PRETTO - CPF: 297.010.159-91 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO ALCANCE TEMPORAL DA DECISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, no qual foi discutida a legalidade do reajuste das mensalidades com base em índice autorizado pela ANS. A embargante alegou obscuridade quanto ao alcance temporal da decisão, requerendo esclarecimento se o reajuste fixado se limita ao período de 2024/2025 ou se abrange reajustes futuros, com pedido de efeito infringente para delimitação expressa do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão quanto à limitação temporal da aplicação do reajuste das mensalidades do plano de saúde, e se o julgado deve ser integrado para esclarecer se a decisão abrange apenas o período controvertido ou também reajustes futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não se restringe ao período de 2024/2025, mas abrange a legalidade dos reajustes de forma geral, inclusive quanto à possibilidade de cobranças futuras, conforme delimitado nos autos.

A decisão consignou expressamente que a tutela de urgência permanece até o julgamento definitivo da demanda, tendo em vista o risco à continuidade contratual, em razão da idade avançada dos beneficiários.

Todos os pontos necessários à solução da controvérsia foram devidamente apreciados, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de Embargos de Declaração.

A decisão que reconhece a legalidade do reajuste das mensalidades em plano de saúde pode abranger a discussão sobre reajustes futuros, quando tal matéria estiver incluída no objeto da ação.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento
ao Agravo de Instrumento
da ora embargante
(Id.
281787395
).

A
embargante
aponta obscuridade
quanto ao alcance da limitação do reajuste deferido, não deixando claro se a decisão
restringe-se
apenas ao período de 2024/2025, objeto da lide, ou se abrange também reajustes futuros.

A
rgumenta que a ausência de clareza na decisão compromete a segurança jurídica, ao possibilitar interpretações conflitantes quanto à aplicação do índice de reajuste fixado com base na ANS.

Sustenta ainda que o acórdão deve esclarecer se o reajuste fixado se refere exclusivamente ao período de 12 meses (de 10/2023 a 09/2024), com aplicação na mensalidade de 01/2025, ou se também se estende a reajustes futuros, os quais sequer foram objeto de discussão nos autos.

Pede
que seja sanada a obscuridade apontada, esclarecendo-se expressamente a limitação temporal da decisão, com possível atribuição de efeito infringente ao julgado, a fim de evitar interpretação extensiva a fatos futuros não discutidos pelas partes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante (Id.
281787395
).

A
embargante
aponta obscuridade
quanto ao alcance da limitação do reajuste deferido, não deixando claro se a decisão
restringe-se
apenas ao período de 2024/2025, objeto da lide, ou se abrange também reajustes futuros.

Contudo, o objeto da presente ação não se limita ao reajuste aplicado no período mencionado, abrangendo também a legalidade dos reajustes de forma geral, inclusive quanto à possibilidade de cobranças futuras.

Ademais, conforme consignado no acórdão, a tutela de urgência deve ser mantida até o julgamento definitivo da demanda, em razão da idade avançada dos beneficiários e do risco de comprometimento da continuidade contratual.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025